Tribunal: TCU
Processo: 014.399/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 206/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 2o, incisos I, 36, caput, 37 e 39, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em apensar definitivamente este processo ao TC Processo 028.632/2022-2 , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.399/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Alex Azevedo Messeder (119233/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Juntar cópia da instrução (peça 20) e desta deliberação, como peças, no TC Processo 028.632/2022-2 ; 1.6.2. Dar ciência esta deliberação ao representante; 1.6.3. Classificar a instrução de peça 20 como sigilosa, nos termos do art. 97 do RI/TCU